Tribunal: TJSP
Processo: 2114853-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação, em que alegada nulidade da citação. Preliminar de não conhecimento afastada. Citação considerada válida na fase de conhecimento, sem que tenha sido lá deduzida qualquer irregularidade. Pretendida desconstituição da citação do corréu com declaração de que ele não mais residia no endereço para o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação, em que alegada nulidade da citação. Preliminar de não conhecimento afastada. Citação considerada válida na fase de conhecimento, sem que tenha sido lá deduzida qualquer irregularidade. Pretendida desconstituição da citação do corréu com declaração de que ele não mais residia no endereço para o qual encaminhada a carta de citação. Fato que por si só não indica que a carta não tenha sido a ele entregue, pois não devolvida. Princípio da inviolabilidade da correspondência. Decisão mantida. Preliminar afastada e recurso não provido.